Tribunal: STF
Processo: RHC 179948
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COVID-19: PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.